Tribunal: TJMT
Processo: 0013498-98.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013498-98.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 054.968.281-39 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO LUDIO MOURA NUNES - CPF: 998.069.401-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado. Materialidade e indícios de autoria comprovados. Manutenção da decisão de pronúncia. Inadmissibilidade de absolvição sumária ou despronúncia. Competência do tribunal do júri.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, em razão de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando à absolvição sumária ou despronúncia.

II. Questão em discussão

Ausência de indícios de materialidade e autoria que justifiquem a despronúncia ou a absolvição sumária do recorrente.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada por laudos periciais e os indícios de autoria são corroborados por depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do recorrente.

Não se justifica a absolvição sumária ou a despronúncia diante da consistência dos elementos probatórios.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, XXXVIII, 'd'; CP, art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal no 11; TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.10.2018; TJMT, RSE no 0001647-12.2013.8.11.0028, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.06.2014; e STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.09.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0013498-98.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): ANDERSON SANTOS DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ANDERSON SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 0013498-98.2016.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 288 - ID 223248844).

O recorrente sustenta que os indícios de materialidade e autoria da tentativa de homicídio seriam insuficientes.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado (fls. 323 - ID 223248853).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 338 - ID 223248855).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 344 - ID 223248856).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO RÉU. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID

233615190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de novembro de 2013, por volta das 22h35min, na residência localizada à Rua 19, Quadra 33, Casa 4, Bairro Jardim Vitória, nesta Capital, o denunciado ANDERSON SANTOS DA SILVA, vulgo “Batata”, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida da vítima Paulo Ludio Moura Nunes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Em face do exposto, encontra-se o denunciado ANDERSON SANTOS DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c nas implicações da Lei n.o 8.072/1990 [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - fls. 130 - ID 223249679)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, especialmente por meio do exame de corpo de delito (id. 115456535 – p. 49- 55) e laudo pericial complementar (id. 117761647).

Os indícios de autoria, de igual modo, encontram-se delineados nos autos. [...]

Por derradeiro, ainda que o réu ANDERSON SANTOS DA SILVA tenha optado pelo direito ao silêncio durante a instrução processual, cumpre salientar que, conforme consta nos autos do interrogatório realizado na etapa inquisitorial (id. 115456535 – páginas 37-39), o mesmo admitiu a autoria do ato criminoso. [...]

Todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida. [...]

Como é sabido, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para os crimes dolosos contra a vida. Sendo assim, mostra-se suficiente a demonstração de materialidade e indícios de autoria e de participação. [...]

No caso em tela, há indícios consistentes de que o delito foi perpetrado por motivo torpe, caracterizado por um tumulto decorrente de desavenças familiares, especificamente pela recusa do acusado em se retirar do imóvel do ofendido.

Ademais, a testemunha Sueli Machado Xavier, inquirida judicialmente, declarou que a motivação do crime residia em um conflito familiar.

Corroborando tal assertiva, Joel Alan Oliveira, também testemunha, reiterou durante a sessão de instrução e julgamento que a origem do crime se deu por divergências no âmbito familiar.

Outrossim, resta evidenciada a qualificadora do emprego de meio que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, visto que este foi acometido de surpresa pelos disparos efetuados pelo acusado, comprometendo sua capacidade de defesa.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado ANDERSON SANTOS DA SILVA, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime do art. 121, §2o, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.”
(Marina Carlos França
, juíza de Direito - ID 223248844)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial no 1.9067.2.2014.53738-01 (fls. 58 - ID

223249676), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 63 - ID

223249676) e Laudo Pericial de Exame Complementar no 1.1.02.2022.016814-01 (fls. 134 - ID

223249680), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alinor do Carmo Rocha, policial militar (fls. 21), Francisco Silvino Souza Neto, policial militar (fls. 23), Suely Machado Xavier, testemunha (fls. 26), Andressa Hagata Machado Xavier Nunes, testemunha (fls. 28), Wanderson Machado Xavier Nunes, testemunha (fls. 30), Joel Alan Oliveira, testemunha (fls. 34), Ademar Nunes da Silva Soares, testemunha (fls.36), Paulo Ludio Moura Nunes, vítima (fls. 41), e o interrogatório de ANDERSON SANTOS DA SILVA, o recorrente (fls. 46
).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Sueli Machado Xavier,
Alinor do Carmo Rocha (ID 223248789), Francisco Silvino Souza Neto (ID 223248795), Andressa Hagata Machado Xavier Nunes (ID 223248790), Wanderson Machado Xavier Nunes, Joel Alan Oliveira (ID 223248797) e Ademar Nunes da Silva Soares (ID 223248784), a vítima Paulo Ludio Moura Nunes (ID 223248801). O recorrente permaneceu em silêncio (ID 223248783)
.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 30.11.2013, por volta das 22h35min, o recorrente ANDERSON SANTOS DA SILVA teria efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo contra Paulo Ludio Moura Nunes [vítima], sendo que 1 (um) deles atingiu-lhe a perna esquerda, após uma discussão sobre uma
“festinha com muita bagunça”
na residência da vítima, localizada à rua 19, quadra 33, casa 4, no bairro Jardim Vitória, na Comarca de Cuiabá/MT.

A vítima
[
Paulo Ludio Moura Nunes], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que o recorrente
“passou de motocicleta efetuando os disparos”
, bem como que, se não fosse pela intervenção da população,
“teria consumado o crime”
. Além disso,
“ficou cerca de um mês impossibilitado de trabalhar, perdendo parte do movimento da perna esquerda”

(ID 223248801).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos da testemunha Sueli Machado Xavier [ex-companheira da vítima], a qual confirmou que a vítima precisou ser hospitalizada, ficando
“sem trabalhar por um tempo”

(ID 223248789)
.

Frise-se que a testemunha presencial [Ademar Nunes da Silva Soares] relatou, em juízo, ter visto uma
“motocicleta subindo”
enquanto alguém nela disparava contra a vítima (ID 223248784).

Os disparos de arma de fogo em face da vítima foram admitidos pelo recorrente, na fase policial (fls. 46 - ID 223249676).

A confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal o 11).

As declarações da vítima [Paulo Ludio Moura Nunes] e das testemunhas [Sueli Machado Xavier e Ademar Nunes da Silva Soares], somadas à confissão extrajudicial do recorrente revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642). Não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Com efeito, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, do CPP, mostra-se adequada somente quando
“houver prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor/partícipe do delito (TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018).

Noutro giro, a despronúncia não se justifica quando há “
indícios de autoria e estando a materialidade fartamente demonstrada pelas declarações da vítima sobrevivente [...]”
(TJMT, RSE no 0001647-12.2013.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2014).

Logo, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024